Tribunal: TJBA
Processo: 0703686-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0703686-09.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGAN
TE: KUNO INGO GROEGER

Advogado(s):
THALIS BIZERRA,
OAB/BA

67.447,
GILMAR FRANCISCO SOARES JUNIOR

EMBARGADOS: VÍTIMA E MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL GRAVE E GRAVÍSSIMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EXAURIDA EM SEDE DE JULGAMENTO QUE A ESTE PRECEDEU PELO COLEGIADO,
EM VOTAÇÃO UNÂNIME
. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão proferido em Apelação Criminal que negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação pela prática de lesão corporal grave e gravíssima no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP).

O embargante alega omissão no acórdão quanto à fragilidade do conjunto probatório e contradição sobre a data dos fatos narrados pela vítima em cotejo com o laudo pericial, sustentando que a condenação se baseou em depoimento isolado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar adequadamente sobre a alegada fragilidade probatória e contradições entre o depoimento da vítima e o conteúdo do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O Acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas pelo embargante, demonstrando que a materialidade e autoria foram cabalmente comprovadas pelo conjunto harmônico das provas, incluindo laudos periciais, depoimento da vítima e de uma testemunha. O julgado esclareceu que embora a vítima não tenha precisado datas exatas, devido ao decurso do tempo, descreveu os eventos com riqueza de detalhes de forma coerente com as lesões atestadas nos laudos periciais.

Não há omissão no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com a decisão proferida. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão, conforme jurisprudência do STJ.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar imperfeições que impedem a compreensão do decidido, não se prestando a infringir o julgado com pretensão de inverter o resultado. Ausentes os requisitos do art. 619, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Embargos de Declaração desprovidos. Tese: "1. Os embargos de declaração não têm cabimento quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. 2. A oposição de embargos declaratórios com intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo e não se coaduna com a finalidade do recurso. 3. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos contra o Acórdão proferido nos autos da
Apelação Criminal nº
nº 0703686-09.2021.8.05.0001.EDCrim
, tendo como Embargante
KUNO INGO GROEGER
, Advogado
Bel.

THALIS BIZERRA , OAB/BA

67.447

e Embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e a VÍTIMA,
ADVOGADO BEL.
GILMAR FRANCISCO SOARES JUNIOR, OAB/PE 54.696.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 2ª Turma, da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO A
O
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões adiante expendidas.

.